Tribunal: TJSP
Processo: 2174293-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDENS DE PENHORA E TERMOS LAVRADOS ANTES DA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DOS BENS DEIXADOS PELO DEVEDOR. MUNICIPALIDADE QUE POSSUI CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO TÍTULO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO NÃO SATISFEITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1821 DO CC E DA ORDEM DE PREFERÊNCIA, PREVISTA NO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDENS DE PENHORA E TERMOS LAVRADOS ANTES DA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DOS BENS DEIXADOS PELO DEVEDOR. MUNICIPALIDADE QUE POSSUI CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO TÍTULO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO NÃO SATISFEITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1821 DO CC E DA ORDEM DE PREFERÊNCIA, PREVISTA NO ART. 651, DO CPC/15. PREVALECIMENTO DAS PENHORAS PARA A SATISFAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33366
Registro: 2020.0000751420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174293-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado MÁRCIO YOSHIHIDE
SINZATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33366
Agravo de Instrumento no 2174293-17.2020.8.26.0000 -Voto no 33366
2
Agravante(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Agravado(s): MÁRCIO YOSHIHIDE SINZATO
Interessado(s): PAVEL KUDIS
Comarca: São Paulo
Foro Central Cível
7a Vara Cível (Processo no
0813626-55.1997.8.26.0100)
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ORDENS DE PENHORA E TERMOS LAVRADOS ANTES
DA
DECLARAÇÃO
DE
VACÂNCIA
DOS
BENS
DEIXADOS PELO DEVEDOR. MUNICIPALIDADE QUE
POSSUI CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO TÍTULO
JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO NÃO SATISFEITO.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 1821 DO CC E DA ORDEM
DE PREFERÊNCIA, PREVISTA NO ART. 651, DO CPC/15.
PREVALECIMENTO
DAS
PENHORAS
PARA
A
SATISFAÇÃO
DO
TÍTULO
JUDICIAL.
DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r. decisão
de fls. 29/31, proferida pelo MM. Juiz de Direito Sang Duk Kim, em cumprimento de
sentença, que rejeitou as arguições da Municipalidade de impenhorabilidade de bem
público, mantendo as penhoras determinadas, anotou ainda a sua responsabilidade pelo
reembolso dos encargos que recaem sobre um imóvel (apto. 61), e rejeitou pedido de
remessa para uma das varas da Fazenda Pública.
Alega a agravante, em síntese, que a decisão agravada deve ser
reformada, pois: 1) sobre a herança jacente não se aplica o princípio de saisine, nos
termos art. 1784 do CC; 2) a lei prevê a arrecadação dos bens do falecido e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33366
Agravo de Instrumento no 2174293-17.2020.8.26.0000 -Voto no 33366
3
administração por um curador até a declaração de vacância da herança, nos termos do
art. 1819 do CC, bem como a lei também determina que se aplique o CPC para a
herança jacente, conforme ocorreu no presente caso; 3) na ação de herança jacente o
ente público municipal não ocupa a posição de herdeiro, uma vez que recebe os bens
após a declaração de vacância da herança e após o decurso de 5 anos da abertura da
sucessão, sendo digno de nota que o legislador do atual Código Civil de 2002 o retirou
do rol do art. 1829, ao contrário do que constava no artigo 1603 do antigo Código de
1916; 4) recebeu os bens apenas com a declaração de vacância de sua herança, ocorrida
em 2014 e não no momento do falecimento; 5) o Município não pode ser penalizado por
eventual equívoco pelo não pagamento da dívida do espólio de Pavel Kudis, apesar do
encaminhamento de ofício do Juízo da 7a Vara Cível ao Juízo da 10a Vara da Família e
Sucessões; 6) há violação do CPC e da CF porque há desconsideração do regime
jurídico administrativo fundamentado no princípio da supremacia do interesse publico
sobre o particular; 7) indevida a ampliação da execução em descumprimento da
sentença transitada em julgado, pelo que possibilitou ao exequente-agravado cobrar
dívida condominial e tributos quando ela, agravante, não fez parte da demanda.
O recurso foi recebido com efeito suspensivo (fls. 273), e regularmente
processado.
Contraminuta às fls. 277/286 e documentos 287/321, pugnando pela
manutenção da decisão agravada.
É o relatório.
Persegue a agravante a reforma da decisão agravada para que seja
reconhecida a “impenhorabilidade dos bens públicos municipais (metade ideal da
unidade 61 e unidade 126 do Ed. Lucki), bem como a impossibilidade de
prosseguimento da execução perante si, haja vista que não pode ser responsabilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33366
Agravo de Instrumento no 2174293-17.2020.8.26.0000 -Voto no 33366
4
por dívida pessoal do falecido Pavel Kudis, até porque sequer foi parte da demanda em
que foi proferido o título exequendo, nem pelo ressarcimento de despesas supostamente
feitas com o imóvel pelo agravado as quais não foram contempladas na condenação
em total violação à coisa julgada. De se ressaltar que a Municipalidade não foi
herdeira de Pavel Kudis, consoante amplamente explicitado no item III C supra, pois
não se aplica o princípio da 'saisine' às heranças jacentes. Subsidiariamente, requer a
remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública em razão do ingresso, na
execução, do Município de São Paulo, e do disposto no Código Judiciário do Estado de
São Paulo, reconhecendo-se como nula a r. decisão agravada, haja vista que foi
proferida por juízo incompetente.” (fls. 27/28).
Por análise detida dos elementos constantes do instrumento formado,
verifica-se que se encontra correto o entendimento lançado na decisão agravada.
Vejamos.
Na hipótese, observa-se que, em 06/07/1999, a ação foi julgada
procedente em parte para condenar o réu Pavel Kudis a restituir ao autor-agravante, a
quantia de R$10.961,46, acrescida de correção monetária desde o ajuizamento e juros
de mora contados da citação, além das custas. Foi rejeitado o pedido de indenização por
perdas e danos e por essa razão foi determinado que o autor-agravante arcasse com os
honorários de seu advogado (fls. 51/54).
Em 11/11/1999, deu-se início ao cumprimento de sentença (fls. 75/76),
advindo posteriormente o falecimento do devedor, em 14/07/2003 (fls. 114).
É sabido que a sucessão é regulada pela legislação vigente ao tempo de
sua abertura, transmitindo-se imediatamente a herança aos herdeiros legitimados, nos
termos do art. 1784 do CC (princípio de saisine).
Mister anotar que, antes do falecimento do réu Pavel Kudis, havia
falecido a sua esposa Maria Portnoi Kudis, sem ter deixado filhos, bens e testamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33366
Agravo de Instrumento no 2174293-17.2020.8.26.0000 -Voto no 33366
5
(fls. 96). As irmãs de Maria Portnoi Kudis herdaram os bens deixados pela falecida
Maria, tendo havido partilha de bens, respeitando a meação do réu Pavel Kudis (fls.
97/99 e 101/105), que era casado sob a comunhão de bens (fls. 306). O réu Pavel Kudis
não teve filhos na constância de seu casamento, não havendo conhecimento de tê-los
fora dele, porém, deixou bens, não havendo informação de que tenha deixado
testamento (fls. 114).
Ainda, observa-se que, em 02/02/2009, foi homologado acordo (fls. 35),
nos autos de arrecadação de bens, havido pelas irmãs da falecida Maria, esposa do
devedor, para a divisão dos bens na forma constante das fls. 32/33. Daí, em 15/04/2014,
foi declarada a vacância da herança deixada pelo devedor Pavel Kudis, com a
consequente adjudicação pela Municipalidade (fls. 36/37) da metade ideal dos imóveis
localizados na Rua Santo Antonio, no 580, apto 61 e 126 (item 5 e 6 da fls. 33).
E os documentos de fls. 287/292 demonstram que, em 17/06/2006 e
11/02/2008, houve ordem de penhora no rosto dos autos que tramitou na 10a Vara da
Família e Sucessões da Capital sobre os imóveis adjudicados pela Municipalidade.
Conforme anotado pelo r. Juízo “a quo”, a Municipalidade agravante
ingressou no processo em 25/11/2005, enquanto permanecia jacente a herança de Pavel
Kudis, tendo havido posterior ordem de penhora de 50% do imóvel de matrícula
132.506, formalizando-se, inicialmente, sobre a metade do imóvel de matrícula
135.236, em 16/10/2007 (fls. 29).
Ou seja, a Municipalidade agravante já possui conhecimento da
existência do título judicial em favor do agravado, credor do réu Pavel Kudis, autor da
herança, ocasião em que deveria aguardar a satisfação do crédito para só então se tornar
titular do que remanescesse, já que parte era destinada ao credor da execução. Nesse
sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33366
Agravo de Instrumento no 2174293-17.2020.8.26.0000 -Voto no 33366
6
INVENTÁRIO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE, ÚNICA HERDEIRA, QUE PEDIU A ABERTURA
DO INVENTÁRIO DOS BENS COMPONENTES DO ESPÓLIO DO MARIDO, SENDO
NOMEADA
INVENTARIANTE.
SUPERVENIÊNCIA
DO
FALECIMENTO
DA
INVENTARIANTE, A QUAL, POR SEU TURNO, TAMPOUCO POSSUI QUAISQUER
HERDEIROS
CONHECIDOS.
MAGISTRADA
QUE
EXTINGUIU
O
FEITO.
INADMISSIBILIDADE. PELO DIREITO DE SAISINE, A HERANÇA DO "DE CUJUS"
TRANSMITIU-SE À CÔNJUGE SUPÉRSTITE QUANDO DO FALECIMENTO DE SEU
MARIDO, SENDO QUE, ATUALMENTE, COMPÕE O ESPÓLIO DA ESPOSA. HIPÓTESE
QUE RECOMENDA O PROSSEGUIMENTO DO INVENTÁRIO DO "DE CUJUS", COM
NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO, E A ARRECADAÇÃO DA HERANÇA
DEIXADA PELA ESPOSA, OPORTUNIDADE EM QUE SE PODERÃO HABILITAR
EVENTUAIS HERDEIROS E CREDORES DO ESPÓLIO, PASSANDO EVENTUAL SALDO,
COM A VACÂNCIA E O DECURSO DO PRAZO LEGAL, AO DOMÍNIO DO MUNICÍPIO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1011367-
90.2013.8.26.0020; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 1a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 01/07/2019; Data de
Registro: 01/07/2019 n/ grifos)
Olvidou-se a Municipalidade que “O espólio responde pelas dívidas do
falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da
herança e na proporção da parte que lhe coube.” (art. 796/CPC15 e art. 597/CPC73).
Referido artigo de lei possui conteúdo similar ao do art. 1997 do CC. Ou
seja, em se tratando de responsabilidade patrimonial, falecendo o executado, o espólio,
que constitui um todo indiviso formado pelo conjunto de bens e obrigações do de cujus,
responderá por suas dívidas. E, realizada a partilha, cada herdeiro responderá pelas
dívidas do de cujus na proporção de seu quinhão. Assim, subsiste a responsabilidade
patrimonial, “mesmo que os bens herdados tenham perecido em mãos do herdeiro ou
tenham sido por ele alienados”1.
Já foi definido pelo E. STJ que, “feita a partilha, cada herdeiro responde
pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe
coube, e não necessariamente no limite de seu quinhão hereditário. De outra parte,
nesta etapa, não há cogitar de solidariedade entre os herdeiros de dívidas divisíveis,
1 ZAVASCKI, Teori Albino. Comentários ao Código de Processo Civil. V. 8, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 298

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33366
Agravo de Instrumento no 2174293-17.2020.8.26.0000 -Voto no 33366
7
por isso caberá ao credor executar os herdeiros 'pro rata', observando a proporção da
parte que lhe coube, é dizer, o quinhão, com relação ao acervo partilhado.2” (n/ grifos).
Dessa forma, a pretensão da Municipalidade de afastar as penhoras
efetivadas não pode subsistir, porque, ainda que, num primeiro momento, não figure
como herdeira quando da transmissão pelo falecimento do autor da herança, ela
adjudicou os bens por ausência de herdeiro do “de cujus” Pavel Kudis, que devem
responder pelas dívidas do devedor-falecido.
Verifica-se ainda o afoitamento da Municipalidade ao concordar com o
acordo efetuado pelas irmãs e herdeiras da esposa do devedor Pavel Kudis, pelo qual
elas, herdeiras, ficaram com os imóveis relacionados às fls. 32/33, que também
pertenciam ao devedor falecido, tendo advindo, em 15/04/2014, a declaração de
vacância da herança de Pavel Kudis (fls. 36/38), quando já havia ordem de penhora no
rosto dos autos, datada de 17/02/2006 (fls. 287/288). Assim, denota-se ter havido o
atropelamento do direito do credor pela adjudicação dos bens do devedor em detrimento
da ordem de preferência para a satisfação do título judicial.
Repita-se, a Municipalidade agravante possuía conhecimento do título
judicial (fls. 294/301), inclusive da existência das ordens de penhora e respectivos
termos lavrados antes da declaração da vacância da herança de Pavel Kudis (fls.
287/292), devedor da ação de origem iniciada há mais de 21 anos. Logo, no caso
concreto, não há que se falar em violação do CPC, da CF e muito menos do princípio da
supremacia do interesse publico sobre o particular, conforme alegado pela
Municipalidade-agravante, até porque, no caso concreto, o direito do credor nasceu
muito antes da declaração da vacância ora mencionada.
Dessa maneira, não houve o pagamento do título judicial (art. 1821 do
2 4a T., STJ, REsp no 1.367.942/SP, DJe 11/06/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33366
Agravo de Instrumento no 2174293-17.2020.8.26.0000 -Voto no 33366
8
CC) com observância da ordem de preferência, nos termos do art. 651/CPC153 (art.
1.023/CPC73), razão pela qual, de rigor a manutenção do entendimento lançado na
decisão agravada:
(...) Primeiramente, como o óbito do devedor ocorreu em 14/07/2003, a sucessão é regulada pelas
normas vigentes ao tempo de sua abertura, por conta do princípio da saisine, que impõe a
transmissão imediata da herança aos legítimos herdeiros.
Compulsando detidamente os autos, afere-se que o Município de São Paulo ingressou no feito
em 25/11/2005 (fl. 296/297), enquanto permanecia jacente a herança de Pavel Kudis, embora
houvesse ordem de penhora contemplando 50% do imóvel de matrícula 132.506.
Sobreveio, outrossim, a formalização de Termo de Penhora em fl. 482, cujo objeto foi metade do
imóvel registrado sob o n. 135.236, em 16/10/2007 (fl. 502). Não obstante a encaminhamento de
ofício perante a 10a Vara da Família e das Sucessões do Foro Central (fl. 520), a dívida não foi
paga com preferência em relação aos herdeiros e ao órgão municipal, conforme previsto no artigo
1.821 do CC/02.
O sobredito dispositivo dispõe que "é assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das
dívidas reconhecidas, nos limites das forças da herança".
Ato contínuo, constata-se que existiu proposta de acordo nos autos do processo arrecadatório de
n. 000.03.098811-0, oportunidade na qual a Municipalidade reconheceu o crédito pertencente ao
exequente (fls. 562/564).
Quanto ao imóvel de matrícula de n. 132.506 (unidade 61) e de matrícula 135.236 (unidade 126),
50% pertencia às herdeiras da esposa do de cujus (Maria Portnoi Kudis), estando as outras partes
com ordem de penhora em favor do credor destes autos.
Não obstante, o órgão municipal, que seria, a princípio, titular apenas do que restasse da herança
de Pavel Kudis, já que parte era destinada ao credor desta execução, transigiu com as
proprietárias e herdeiras de Maria Portnoi Kudis.
Na ocasião, o Município abriu mão de sua parte no tocante a outros imóveis titularizados pelos
autores da herança (Pavel Kudis e Maria Portnoi Kudis), de modo a extinguir o condomínio
existente com as outras herdeiras, ficando apenas com as unidades 126 e 61, as quais passaram a
compor a herança vacante deixada pelo espólio.
Decerto que o ente, ao negociar os imóveis, prejudicou a execução no que se refere aos bens
destinados às outras herdeiras, os quais também pertenciam, em parte, ao devedor falecido.
Ademais, verifica-se a subrogação do órgão municipal quanto às dívidas pendentes sobre as
unidades, em idêntica posição na qual estavam as herdeiras antecedentes, além de responder pelo
crédito exequendo perquirido.
3 CPC. Art. 651. O partidor organizará o esboço da partilha de acordo com a decisão judicial, observando nos pagamentos a
seguinte ordem: I dívidas atendidas; I dívidas atendidas; II meação do cônjuge; II meação do cônjuge; III meação
disponível; III meação disponível; IV quinhões hereditários, a começar pelo coerdeiro mais velho. IV quinhões hereditários,
a começar pelo coerdeiro mais velho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33366
Agravo de Instrumento no 2174293-17.2020.8.26.0000 -Voto no 33366
9
Em que pesem as sucessivas ordens de penhora, inclusive anteriores à resolução dos bens
partilhados, a consecução da constrição estava obstada pela pendência observada nos autos
arrecadatórios.
Por outro lado, a existência da presente execução era fato notório e incontroverso por todos os
sujeitos envolvidos.
No bojo da petição de fls. 570/571, o exequente pretendeu o direcionamento da penhora outrora
recaída sobre a unidade 126 para a unidade 61, por deter metade desta via adjudicação
formalizada anteriormente, o que restou deferido em fl. 583.
Contudo, o cumprimento da ordem foi inviabilizado (fl. 607), haja vista que a titularidade
registral permanecia inalterável, em virtude de formalidades pendentes na partilha acordada em
autos distintos (n. 000.03.098811-0), o que também ocorreu com a unidade 126.
Com o decurso do tempo e a majoração do crédito exequendo, é necessário que o credor
apresente cálculo atualizado da dívida, a qual poderá recair sobre ambos os imóveis integrantes
da herança de Pavel Kudis até o limite do saldo devedor.
A título de despesas desembolsadas com o imóvel 61, apesar da adjudicação de 50% em favor do
exequente, metade das obrigações propter rem, dentre elas dívidas condominiais e tributos reais,
deverá ser suportada pela Municipalidade, pois esta se subrogou voluntariamente,
independentemente do momento em que a herança deixou de ser jacente para se tornar vacante.
Com relação aos argumentos suscitados pelo Município de São Paulo às fls. 746/749, a
responsabilidade do ente federado é visualizada pelo ato de subrogação voluntária.
A competência, no caso, é funcional, por consistir em cumprimento de sentença, de modo a ser
inviável o encaminhamento do feito à Vara da Fazenda Pública.
Cumpre ressaltar que o processo tramita neste juízo em face do executado Pavel Kudis, sendo
que o ingresso do órgão municipal consiste em fato eventual dentro da tutela satisfativa do
crédito, por titularizar herança vacante do devedor.
Pelos mesmos argumentos, a matéria atinente à impenhorabilidade do bem é nitidamente
contraditória, uma vez que o crédito perquirido é anterior à propriedade do ente, além de não ter
sido demonstrada a afetação do bem ao interesse público.
Portanto, diga o exequente em termos de prosseguimento, com a apresentação do cálculo
atualizado e integral do débito, incluindo o crédito exequendo desta demanda, a metade das
obrigações propter rem incidentes sobre a unidade 61 desde a data da adjudicação e as despesas
processuais suportadas.
Após, intime-se o Município de São Paulo para que se manifeste no prazo legal.
Por sua vez, não há que se falar em afronta à coisa julgada, uma que vez
a Municipalidade adjudicou livremente os bens, com direitos e deveres a eles inerentes,
não podendo se vincular àquilo que lhe interessa e ignorar as obrigações aderidas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33366
Agravo de Instrumento no 2174293-17.2020.8.26.0000 -Voto no 33366
10
patrimônio recebido. Por isso, acertado o entendimento da decisão agravada de que ela,
agravante deve reembolsar as “despesas desembolsadas com o imóvel 61, apesar da
adjudicação de 50% em favor do exequente, metade das obrigações 'propter rem',
dentre elas dívidas condominiais e tributos reais, deverá ser suportada pela
Municipalidade, pois esta se subrogou voluntariamente, independentemente do
momento em que a herança deixou de ser jacente para se tornar vacante. (fls. 30/31).
Por último, por se tratar de competência funcional consistente do
cumprimento de sentença, inviável o encaminhamento do feito à Vara da Fazenda
Pública, assim como bem anotado na r. decisão agravada (fls. 31).
Destarte, não tendo sido demonstrado o desacerto da r. decisão agravada,
de rigor a manutenção da mesma tal qual lançada, ficando revogado o efeito suspensivo
deferido às fls. 273.
Comunique-se!
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
determinação, nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora